Tribunal: STF
Processo: Rcl 42762
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 56 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Sertanópolis/PR, por alegada afronta à Súmula Vinculante 56. 
    Narra a petição inicial que “o Reclamante requereu ao juiz da execução penal a progressão antecipada para o regime aberto, vez que se encontra em situação mais gravosa do que o regime fechado exige, conforme art. 5º, incisos I da recomendação 62 do CNJ”, mas não obteve êxito.
    A defesa do reclamante sustenta que ”É direito do reclamante cumprir sua pena em estabelecimento próprio para o regime em que se encontra”, tendo em vista que se “enquadra na Recomendação 62/2020 do CNJ por se tratar de grupo de risco, assim definido, também, dentre outros, pelo Centro de Controle e Prevenção americano (CDC)”.
    Requer seja concedida a progressão antecipada da pena para o regime aberto domiciliar.
    É o relatório. 
    DECIDO.
    Não assiste razão ao reclamante.
    Inicialmente, é importante registrar que a ação reclamatória somente se revela cabível nas hipóteses de descumprimento ordem desta Corte, enunciado vinculante ou decisão em sede de controle abstrato de constitucionalidade e de repercussão geral.
    In casu, alega-se violação ao enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, considerando-se a excepcionalidade caracterizada pela pandemia de COVID-19.
    A Súmula Vinculante 56 estabelece, in litteris:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”
    A autoridade reclamada consignou o seguinte no ato impugnado: 
    “Compulsando os autos, verifica-se que o pedido deve ser indeferido. 
    O requisito objetivo da progressão de regime somente será atingido em 18.08.2022. 
    O crime praticado pelo executado foi praticado mediante grave ameaça e é gravíssimo. 
    Não há notícias de casos confirmados de COVID-19 no Município de Sertanópolis, e os casos confirmados na região, por ora, estão sob controle. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de progressão antecipada de regime”.
    Como se observa, o ato reclamado não negou vigência nem observância à Súmula Vinculante 56, eis que consignou que “O requisito objetivo da progressão de regime somente será atingido em 18.08.2022”.
    Por outro lado, o contexto de pandemia de COVID-19 que acomete diversos países e, também, o Brasil, verdadeira emergência de saúde pública, levou o Conselho Nacional de Justiça a editar a Recomendação n. 62/2020, que em seu art. 5º, I, orienta os “magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus”, considerem a “concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal”.
    A disciplina da matéria pelo Conselho Nacional de Justiça não autoriza o ajuizamento de Reclamação originária perante o Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes de execução a análise da situação individual de cada preso.
    Destarte, ressoa inequívoco o descabimento da presente ação, por ausência de violação do quanto decidido na ADPF 347-TPI-MC-Ref, Tribunal Pleno, bem como por terem sido observados os termos da SV 56.
    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à presente Reclamação, restando prejudicado o pedido de medida liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente